Tribunal: TJMMG
Processo: 2000171-04.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
PUS Processo eproc n. 2000171-04.2020.9.13.0000 Referência: Processo eproc 2000477-67.2020.9.13.0001 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 02/02/2021 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR PRISÃO DOMICILIAR OU POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS MOTIVOS JUSTIFICADORES PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, RESTA AFASTADA A POSSIBILIDADE DE EVENTUAL INTERFERÊNCIA DO PACIENTE NA COLHEITA DE PROVAS JUDICIAIS - EVENTUAL REPERCUSSÃO DE UM CRIME NÃO CONSTITUI HIPÓTESE DE DECRETAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR, TAMPOUCO A HIPÓTESE ABSTRATA, SEMPRE EXISTENTE, DE O INVESTIGADO OU PROCESSADO VOLTAR A PRATICAR O CRIME - INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE PODERIA COMPROMETER A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IMPUTÁVEL AO PACIENTE PARA A TRAMITAÇÃO LENTA DA AÇÃO PENAL COM RÉU PRESO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR E IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NOS INCISOS III E VI DO ART. 319 DO CPP - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Mário Pereira Neto, impetrante/advogado Márcio Eustáquio Vieira Lopes e autoridade apontada como coatora o Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar procedente a presente ação, confirmando em parte a liminar já deferida, para revogar a prisão preventiva do paciente, bem como para impor a ele as medidas cautelares nos termos do voto do Desembargador relator, até o trânsito em julgado da ação de conhecimento. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Cb PM Mário Pereira Neto, contra ato do Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual que indeferiu o pedido formulado pela defesa de revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O impetrante alega que o paciente foi preso preventivamente com fundamento no art. 254 c/c o art. 255, “a” (garantia da ordem pública), “b” (conveniência da instrução criminal), “d” (segurança da aplicação da lei penal militar) e “e” (exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado), do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em 8 de julho de 2020. Diz o impetrante que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, como incurso no art. 303 (Peculato), na forma do art. 79, e nos arts. 308, §2º (Corrupção Passiva), e 324 (Inobservância de lei, regulamento ou instrução), todos do Código Penal Militar (CPM), além do art. 17, §1º, da Lei n. 10.826/2003 (Comércio ilegal de arma de fogo), na forma do art. 71 do Código Penal (CP). Ressalta que a denúncia foi recebida e que a instrução processual já foi encerrada, com a oitiva das testemunhas de acusação e de defesa e o interrogatório do paciente. Disse que, após o interrogatório, em sessão realizada no dia 23/12/2020, requereu a revogação ou substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas, pedido este negado. Afirma que inexistem os motivos justificadores para a manutenção da prisão preventiva, motivo pelo qual deve ser decretada a liberdade provisória do paciente, sendo o paciente possuidor de bons antecedentes e com residência fixa. Disse o impetrante que a argumentação da decisão que decretou sua prisão cautelar é inidônea, pois utilizou-se de argumentação genérica sobre a gravidade do delito imputado e as presunções de ameaça à ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a segurança da aplicação da lei penal militar ou a exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado. Alega que o paciente se encontra preso há mais de 170 (cento e setenta) dias, o que caracteriza excesso de prazo e que deve ser presumida a inocência do paciente diante do princípio da presunção de inocência. Com tais argumentos, pretende o impetrante seja deferida liminar para a imediata soltura do paciente e, ao final, seja revogada a prisão cautelar ou seja ela substituída por outras medidas cautelares. Diante da distribuição da presente ação durante o plantão judicial, o Desembargador Presidente deste e. TJMMG recebeu a presente ação, por se tratar de processo urgente, bem como deferiu a liminar pretendida para determinar a revogação da prisão cautelar e a imposição de outras medidas cautelares previstas nos incisos III e VI do art. 319 do CPP. Na mesma decisão, foi determinada a solicitação de informações da autoridade apontada como coatora e, após, a abertura de vista dos autos para a eminente Procuradora de Justiça com atribuições neste e TJMMG. A autoridade apontada como coatora prestou as informações constantes no evento 17, enquanto a nobre Procuradora de Justiça ofertou seu parecer no evento 20.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 É o breve relatório. Determino seja a presente ação incluída para julgamento na próxima sessão de julgamento da Primeira Câmara deste e. TJMMG VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Juízes, após detida análise dos autos, entendo que a presente ação deve ser julgada procedente, com a confirmação da decisão liminar proferida pelo Excelentíssimo Desembargador Relator durante o recesso forense, que revogou a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de outras medidas cautelares. O paciente foi preso preventivamente na data de 08/07/2020, com fundamento nas alíneas "a" (garantia da ordem pública), "b" (conveniência da instrução criminal), "d" (segurança da aplicação da lei penal militar) e "e" (exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado), todas do art. 255 do CPPM, pela prática dos crimes de Peculato, Corrupção Passiva, Inobservância de lei, regulamento ou instrução, além do Comércio ilegal de arma de fogo. Consoante pode ser verificado nos autos da ação penal que apura a prática dos crimes acima indicados, autuada sob o n. 2000771- 22.2020.9.13.0001, já houve a oitiva das testemunhas de acusação e da defesa e foi determinada a abertura de vistas às partes para fins do art. 427 do CPPM (Evento 1 - ATA6). Portanto, encerrada a instrução processual, resta afastada a possibilidade de eventual interferência do paciente na colheita de provas judiciais e, por consequência, deixa de ser válido o fundamento da prisão cautelar por conveniência da instrução criminal. Ao indeferir o pedido de liberdade provisória, o Conselho Permanente de Sentença fundamentou a decisão no entendimento de que a liberdade do acusado poderia comprometer a ordem pública "diante da repercussão negativa dos fatos perante a sociedade, e colocando em risco a própria sociedade por vender armas da Corporação em estabelecimentos comerciais.” Entretanto, eventual repercussão de um crime não constitui hipótese de decretação de medida cautelar, tampouco a hipótese abstrata, sempre existente, de o investigado ou processado voltar a praticar o crime. Portanto, a intranquilidade gerada pela divulgação da notícia sobre a ocorrência do crime praticado, por si só, não estabelece situação de concreta necessidade para a decretação da medida cautelar. No que se refere ao fundamento utilizado para a decretação da prisão cautelar relativo à segurança da aplicação da lei penal militar, não há nos autos qualquer indício de que o paciente poderia comprometer a aplicação da lei penal. Inexiste, na decisão que decretou a prisão preventiva, qualquer fundamentação acerca da possibilidade de o paciente interferir na aplicação da lei penal ou de pretender se esquivar de eventual cumprimento de pena.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A decisão que decretou a prisão cautelar também fundamentou a sua necessidade na hipótese prevista na alínea "e" do art. 255 do CPM, que se fundamenta na "exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado". Tal hipótese somente tem aplicação aos casos em que a continuidade da prática delitiva atentar contra os princípios organizacionais das instituições militares. No caso, o paciente foi acusado de praticar o crime previsto no art. 324 do Código Penal Militar, que trata da inobservância de lei, regulamento ou instrução. No entanto, não há elementos que possam indicar que o paciente persistirá na realização de conduta ofensiva à Administração Militar. Portanto, além de não haver justificativa imputável ao paciente para a tramitação lenta da ação penal com réu preso, também constato que, no momento, não estão satisfeitos os requisitos do fummus comissi delicti e do periculum libertatis, que poderiam fundamentar a manutenção da prisão cautelar. A liminar deferida no plantão, no entanto, deve ser confirmada em parte. Concluída a instrução criminal, com a oitiva das testemunhas, não há mais a necessidade de proibir o contato do paciente com as testemunhas do processo. Também cabe considerar que os crimes, em tese, praticados pelo paciente não guardam relação com o porte de arma que lhe é deferido em razão de sua condição de policial e constitui medida para a sua segurança individual. Dessa forma, não há necessidade concreta de suspender o porte de arma do paciente. Por tais razões, julgo procedente a presente ação, confirmando em parte a liminar já deferida, para revogar a prisão preventiva do paciente, bem como para impor a ele as seguintes medidas cautelares, até o trânsito em julgado da ação de conhecimento: 1 - proibição de execução de serviços de segurança pública ostensiva, bem como de qualquer serviço que implique o uso de armamento da PMMG; 2 - proibição de acesso às intendências de armamento da PMMG. É como voto. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de fevereiro de 2021.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Des. Fernando Galvão da Rocha Relato